Tribunal: TJSP
Processo: 1050835-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e morais – Aquisição de produto pela Internet – Mercadoria paga, mas não entregue - Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia paga, mas afastou o pedido de condenação por dano moral – Inconformismo da autora – Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a ensejar reparação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e morais – Aquisição de produto pela Internet – Mercadoria paga, mas não entregue - Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia paga, mas afastou o pedido de condenação por dano moral – Inconformismo da autora – Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a ensejar reparação a tal título – Réu que, ademais, embora chamado a realizar a intermediação, não solucionou o problema e a espera estendeu-se por cerca de um ano.
Gratuidade – Pedido de revogação formulado em contrarrazões - A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade – Não apresentação, pelo réu, de provas concretas suficientes a ensejar a revogação do benefício.
Recurso provido, em parte, para condenar o réu, a título de danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora legais a partir da citação.